Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO “REFIL VERDE”. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. TIPO COM VÁRIOS NÚCLEOS. PRIMARIEDADE. ATUAÇÃO POR MEIOS VIRTUAIS. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Conhece-se de habeas corpus quando os documentos acostados se mostram suficientes para subsidiar alguns dos fundamentos do writ. Em relação às demais questões suscitadas referente à nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, não individualização da pena, possibilidade de aplicação de outras medidas alternativas, as quais podem ser aferidas pela consulta direta aos autos relacionados.

2. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.

3. Não se identifica ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal estiver fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.

4. A tipificação do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) possui vários núcleos, não estando restritos à comercialização propriamente dita, devendo ser consideradas também as condutas referentes ao recebimento dos insumos para a produção do ilícito.

5. Tratando-se de atuação criminosa (tráfico de drogas e organização criminosa) por meios de redes sociais, não se mostra recomendada medidas cautelares diversas da prisão preventiva, ante o risco a incolumidade pública e a persecução penal.

6. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.

7. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.